Tribunal: TJMT
Processo: 1024449-64.2021.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024449-64.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[IGOR LOPES SAMPAIO - CPF: 033.884.051-66 (APELANTE), RODRIGO SANTANA YULE - CPF: 040.901.321-85 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (APELADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO. DANO MORAL. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. FRACIONAMENTO DE DEMANDAS. NÃO CONFIGURAÇÃO.
ART. 1.013, §3º, I, DO CPC.
ANÁLISE DO MÉRITO. ATRASO DE VOO AO DESTINO. DANO MORAL NÃO EXISTENTE. POUCAS HORAS DE ATRASO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE FATORES EXTRAPATRIMONIAIS. JULGADOS DO STJ. PEDIDO IMPROCEDENTE. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1- Não se configura fracionamento de demandas o ajuizamento da justiça comum de pleito de interesse de menor de idade, quando o outro processo foi distribuído no juizado especial, em interesse da genitora.

2- O art. 8º da Lei 9.099/1995 estabelece que “
Não poderão ser partes, no processo instituído por esta Lei, o
incapaz
, o preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente civil.”

3- O art. 1.013, §3º, I, do CPC, estabelece que,
“Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando [...]

reformar sentença fundada no art. 485”.

4-
"A jurisprudência mais recente desta Corte Superior tem entendido que, na hipótese de atraso de voo, o dano moral não é presumido em decorrência da mera demora, devendo ser comprovada, pelo passageiro, a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida " (AgInt no AREsp n. 1.520.449/SP, de minha relatoria, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020, DJe de 16/11/2020).”
(AgInt no AREsp n. 2.088.130/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 26/8/2022.).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1024449-64.2021.8.11.0041

APELANTE: H. P. S.

APELADO: TAM LINHAS AEREAS S/A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
H. P. S.
contra sentença proferida em Ação de Indenização por Danos Morais nº 1024449-64.2021.8.11.0041 - 5ª Vara Cível de Cuiabá/MT, ajuizada contra
TAM LINHAS AEREAS S/A.
, em que se extinguiu o feito nos termos do art. 485, VI, do CPC (id. 148707159).

O
apelante afirma que “
existe sim uma ação do genitor e uma da genitora, porem a ação em nome do genitor (processo: 1024474-14.2020.8.11.0041) não prosperou e fora julgada extinta sem resolução do mérito por não ter possibilidade de uma ação com um menor tramitar pelo juizado especial, uma vez que o genitor apenas entrou como REPRESENTANTE do menor e NÃO COMO AUTOR”.

Defende que “
somente existe a ação da genitora (processo 1004643- 66.2021.8.11.0001) que tramita pelo juizado especial e temos esta presente ação que tramita pela justiça comum que tem o genitor somente como representante.”

Aduz que “
não é possível colocar a genitora e sua prole na mesma ação com base na impossibilidade jurídica de uma ação com menor tramitar pelo juizado especial, desta maneira restou a opção de protocolar as ações em locais diversos”.

Expõe que “
o ordenamento jurídico obriga a distribuição pela justiça comum, quando se trata de menor, um verdadeiro absurdo, questionar a boa-fé da presente demanda”.

Relata que, “
Mesmo que se tratasse de duas ações com duas partes maiores de idade por exemplo, não é cabível obrigar as partes a dar entrada como mesmo processos pois cada parte detém uma particularidade”.

Entende que “
tem parte que solicita o protocolo da lide de forma imediata, tem outras partes que não, nisso envolve, entrega de documentos e assinaturas, variando muito o tempo de protocolo de uma pra outra, e consequentemente ações nestes casos são distribuídas distintamente, desta maneira não se sempre pra juntar as ações em uma só”.

Pede o provimento do recurso e a reforma da sentença, com a procedência dos pedidos (id. 143706790).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 143706794).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer do Dr. José Zuqueti, é pelo desprovimento do recurso (id. 152815178).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

De início, ratifico o deferimento da justiça gratuita, diante da demonstração do percebimento de um salário mínimo pelo representante do menor e pela ausência de documentos em sentido contrário da apelada, que impugnou o benefício genericamente.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
H. P. S.
contra sentença proferida em Ação de Indenização por Danos Morais nº 1024449-64.2021.8.11.0041 - 5ª Vara Cível de Cuiabá/MT, ajuizada contra
TAM LINHAS AEREAS S/A.
, em que se extinguiu o feito nos termos do art. 485, VI, do CPC (id. 148707159).

O feito foi extinto pois, conforme fundamento na sentença,
“dados levantados no sistema do PJE apontam que o advogado representante da parte autora ajuizou diversas demandas em face da requerida com a alegação ora em nome da genitora, ora em nome do genitor, ora em nome do menor representado genitor e/ou genitora”.

Assim, entendeu o julgador que
“o fracionamento de ações contra a mesma parte configura abuso do direito de demandar e ausência do interesse de agir além de prejudicar a eficiência e a celeridade processual, respigando danos à sociedade que arca com o ônus desses processos.”

Pois bem.

A mãe do apelante ajuizou a demanda 1020865-46.2020, no juizado, mas foi extinta
sem
mérito por não ter comparecido em audiência.

Depois, no feito 1004643-66.2021, também do juizado, seus pleitos foram julgados improcedentes.

O menor apelante também protocolou demanda no juizado, nº 1024474-14.2020.811.0041, e foi extinta
sem
mérito, por ser incapaz e não poder postular naquele juízo.

Assim, protocolou seu pleito na justiça comum, mas também foi extinto sem mérito, desta vez pelo fracionamento de demandas.

Não foi encontrada demanda ajuizada pelo genitor,
em nome próprio
.

Do todo o levantado, depreende-se que apenas UM processo foi julgado em seu mérito, e ainda foi improcedente, qual seja o da mãe, no juizado.

Como o apelante é menor de idade, certamente que, se intentasse demanda naquele juízo, juntamente com a mãe, em uma única demanda, não teria êxito, pois, como reconhecido no 1024474-14.2020, a lei do juizado estabelece no art. 8º que “
Não poderão ser partes, no processo instituído por esta Lei, o
incapaz
, o preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente civil.”

Ressalto que o ajuizamento de uma única demanda na justiça comum, com o menor e, obrigatoriamente, com a mãe, ofenderia o entendimento de “
Cumpre exclusivamente à parte escolher o procedimento do feito no Juizado Especial Cível, podendo a seu critério optar por demandar perante a Justiça Comum ou o Juizado Especial, conforme seu interesse processual, ainda que o valor e complexidade da causa se sujeitem ao Juizado Especial”
. (Apelação Cível 0001573-26.2021.8.27.2713, Rel. JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA, GAB. DA DESA. JACQUELINE ADORNO, julgado em 26/01/2022, DJe 04/02/2022).

Assim, a mãe tem a prerrogativa de escolher onde ajuizar seu pedido, do seu interesse, já o menor não, de maneira que o protocolo em duas ações é compreensível e não configura abuso do direito.

Neste sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS PROTETIVOS DE CRÉDITO. AJUIZAMENTO DE AÇÕES DISTINTAS CONTRA A MESMA RÉ. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DEMANDISMO NÃO CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. Apesar das partes e o pedido ser o mesmo nas diversas ações propostas pela autora, verifica-se que a causa de pedir de cada uma delas é diferente, visto que distintos os contratos, o que afasta a litispendência. Mesmo podendo a demandante ajuizar uma só ação para reconhecimento da inexistência de vínculo contratual, da indevida negativação e do dano moral, nada impede que o faça de forma individualizada, o que, por certo, não configura litigância de má-fé ou abuso de direito. Vale consignar que, ainda que se entendesse pela conexão entre as ações, não seria o caso de indeferimento da inicial, mas de reunião dos processos. Provimento do recurso
.” (TJ-RJ - APL: 02717585720178190001, Relator: Des(a). MARÍLIA DE CASTRO NEVES VIEIRA, Data de Julgamento: 05/06/2019).

O art. 1.013, §3º, I, do CPC, estabelece que,
“Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando [...]

reformar sentença fundada no art. 485”.

O caso, portanto, é de análise do mérito.

O pleito inicial é de compensação por dano moral, pois, conforme narrado, o apelante tinha voo que partiria de Cuiabá/MT às 13:35hrs para São Paulo/SP, mas, por erro da apelada, apenas conseguiu embargar em outro voo, às 18:00hrs.

Assim, ao invés de chegar ao seu destino às 16:50hrs, chegou apenas às 22:10hrs.

Disse que o destino final era Jundiaí, cerca de 65 km do aeroporto, e o horário de chegada teria arruinado todos os planos, perdendo translado e “tudo mais”, o que teria lhe gerado dano moral.

O autor demonstrou o narrado na inicial, no que se refere ao horário dos voos e a devida aquisição das passagens (id. 143706765).

Ocorre que o atraso não foi sobremaneira a se configurar dano moral indenizável, pois a empresa apelada, apesar do infortúnio, cumpriu com seu dever de realocação do apelante em novo voo, conforme disciplina a Resolução 141, da Agência Nacional de Aviação Civil, que dispõe:

“Art. 3º Em caso de atraso no aeroporto de partida por mais de 4 (quatro) horas, o transportador deverá oferecer as seguintes alternativas do passageiro:

I- A reacomodação;

a) Em voo próprio que ofereça serviço equivalente para o mesmo destino, na primeira oportunidade. (...)

Art. 6 º Em caso de atraso, será devida assistência na forma prevista no art. 14. (...)

Art. 14. Nos casos de atraso, cancelamento ou interrupção de voo, bem como de preterição de passageiro, o transportador deverá assegurar ao passageiro que comparecer para embarque o direito a receber assistência material.

§1º A assistência material consiste em satisfazer as necessidades imediatas do passageiro, gratuitamente e de modo compatível com a estimativa do tempo de espera, contados a partir do horário de partida originalmente previsto, nos seguintes termos:

I- Superior a 1 (uma) hora: facilidades de comunicação, tais como ligação telefônica, acesso à internet ou outros;

II- Superior a 2 (duas) horas: alimentação adequada;

III- Superior a 4 (quatro) horas: acomodação em local adequado, traslado e, quando necessário, serviço de hospedagem. (...)”

O atraso foi de 04 (quatro) horas e 30 (trinta) minutos, o que não configura dano moral, além da ausência de provas de que teria perdido o translado para Jundiaí, o que ficou em mero argumento.

Ressalto que o apelante pediu o julgamento antecipado da lide:

“HENRIQUE PICARELLI SAMPAIO, menor, neste ato representado por seu genitor IGOR LOPES SAMPAIO, vem à ínclita presença de Vossa Excelência, informar que não pretende a produção de provas, bem como solicita o julgamento antecipado da lide com fulcro no inciso I do art. 335 do CPC.

Nesses termos, pede deferimento.” (id. 143706785).

O recente entendimento do STJ é de que, “
na hipótese de
atraso
de
voo,
o dano
moral
não é presumido em decorrência da mera demora, devendo ser comprovada, pelo passageiro, a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida
" (AgInt no AREsp n. 1.520.449/SP, de minha relatoria, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020, DJe de 16/11/2020).

Outro julgado:

“DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CANCELAMENTO DE VOO. DANO MORAL. PRESUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DO DANO. AUSÊNCIA. MERO ABORRECIMENTO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO 1. Decisão agravada reconsiderada, na medida em que o agravo em recurso especial impugnou devidamente os fundamentos da decisão que inadmitiu o apelo nobre, exarada na instância a quo.

2. Não enseja a interposição de recurso especial matéria que não tenha sido debatida no acórdão recorrido e sobre a qual não tenham sido opostos embargos de declaração, a fim de suprir eventual omissão. Ausente o indispensável prequestionamento, aplicando-se, por analogia, as Súmulas 282 e 356 do STF.

3. "A jurisprudência mais recente desta Corte Superior tem entendido que, na hipótese de atraso de voo, o dano moral não é presumido em decorrência da mera demora, devendo ser comprovada, pelo passageiro, a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida " (AgInt no AREsp n. 1.520.449/SP, de minha relatoria, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020, DJe de 16/11/2020).

4. Na hipótese dos autos, não houve comprovação de circunstância excepcional que extrapole o mero aborrecimento como, por exemplo, a perda de um compromisso em decorrência do cancelamento do voo, e que justifique a condenação em danos morais.

5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso especial.”
(AgInt no AREsp n. 2.088.130/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 26/8/2022.).

Ante o exposto, PROVEJO EM PARTE O RECURSO, reformo a sentença e, nos termos do art.
1.013, §3º, I, do CPC, julgo improcedente o pedido inicial.

Condeno a parte autora em custas, despesas e honorários em 15% do valor da causa,
cuja exigibilidade fica suspensa nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023